Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715750-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA PENHA SALES FALCÃO RECORRIDO: HOERLLE AMÉRICO E MARTINS ADVOCACIA S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela executada contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento voltado à impugnação de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à adjudicação de imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade do laudo de avaliação, sob alegação de ausência de intimação, deficiência técnica do laudo e subavaliação do bem, pleiteando a suspensão da adjudicação e a realização de alienação judicial do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação específica acerca do laudo de avaliação configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) apurar se há preclusão consumativa que impeça a rediscussão da validade da avaliação do imóvel em novo recurso interposto pela executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida, inclusive em sede recursal, quando ausente fato novo que justifique a reabertura da controvérsia processual já examinada de forma definitiva. 4. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento justamente por reconhecer a preclusão máxima da matéria, já enfrentada em recurso anterior (AI 0713379-58.2024.8.07.0000), que embora interposto apenas pelo cônjuge da agravante representava interesse comum. 5. A ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação não acarreta nulidade processual se ausente a demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", previsto no art. 282, § 1o, do CPC. 6. A executada foi regularmente intimada acerca do pedido de adjudicação, sendo-lhe garantida a possibilidade de manifestação. Ademais, terceiro interessado impugnou o laudo de avaliação, evidenciando que houve debate processual sobre a matéria. 7. O mero inconformismo da parte com o conteúdo do laudo pericial não justifica sua renovação, tampouco configura cerceamento de defesa, quando preservados o contraditório e a ampla defesa ao longo do procedimento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1o; 505; 507; 932, III; 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713379-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. (22/08/2024); Acórdão 1847183, 0752384-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 24.04.2024; Acórdão 1652130, 0720821-08.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 12.01.2023. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FUNDAMENTOS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento voltado a impugnar decisão que rejeitou questionamento à adjudicação de imóvel penhorado. A embargante sustenta nulidade por ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação, inexistência de preclusão consumativa, irregularidades na avaliação, necessidade de execução menos gravosa e omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais, requerendo efeitos infringentes ou integração do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos, dispositivos legais e constitucionais, bem como jurisprudência apontados pela embargante como relevantes para a solução da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, consignando que a ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação não gera nulidade sem prova de prejuízo concreto, aplicando o art. 282, § 1o, do CPC. 5. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando a fundamentação adotada é apta a resolver a demanda, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não se confunde com omissão, inexistindo demonstração de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1o; 505; 507; 932, III; 1.021, §§ 1o e 4o; 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713379-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.08.2024; Acórdão 1847183, 0752384-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1652130, 0720821-08.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 12.01.2023; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021. O recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos XXII, XXXV, LIV, LV, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 1.022 do CPC, argumentando que não integrou a relação jurídico-processual do agravo anteriormente julgado, não podendo ser prejudicada por decisão proferida em recurso de terceiro. Aduz cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação pessoal e de seus advogados acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado, bem como nulidade da homologação do laudo, elaborado sem acesso à matrícula, planta ou área construída. Aponta, ainda, avaliação arbitrária, desconsideração da possibilidade de cômoda divisão do imóvel, violação ao princípio da execução menos gravosa e negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que tange ao dito malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D